Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018500-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018500-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – REJEIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AOS ATOS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –
ATRASO DECORRENTE DAS CONDUTAS DOS EXECUTADOS E FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executiva embasada em cédula de produto rural é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Na hipótese, não tendo os executados comprovado a suposta inércia do exequente quanto às suas citações e/ou prosseguimento do feito executivo, sendo a demora decorrente de suas próprias condutas, não há falar-se em prescrição da pretensão executiva ou prescrição intercorrente do título em discussão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018500-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, na
Execução Por Quantia Certa
, feito no. 0010099-86.2013.8.11.0003 - Cód. 729420, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade,
afastando a tese de prescrição intercorrente formulada pelos executados
ora agravantes (ID no 56134956).

Em suma,
sustentam os recorrentes que a decisão recorrida está equivocada, porquanto
“[...] analisou a prescrição intercorrente e não a prescrição da ação, conforme recorrido [...]”
e, ainda lhes imputaram
“[...] conduta torpe por efetuar o requerimento, inclusive fazendo advertência expressa na decisão quanto à suposta má-fé na condução do pedido [...]”
(Sic. ID no 56112988).

Alegam que apesar de o feito executivo ter sido ajuizado dentro do prazo prescricional previsto, o agravado não procedeu as diligências necessárias às suas citações, sempre solicitando diligências desnecessárias, requerimentos equivocados e não atendendo aos comandos judiciais, restando evidente a prescrição da cédula executada.

Aduzem que, ao contrário do entendimento esposado no
decisum
, sempre atuaram e se pautaram na mais absoluta boa-fé nos autos, não havendo que se falar em ocultação de sua parte ou mudança de endereço para não serem citados no prazo legal.

Discorrem sobre os atos processuais praticados nos autos que evidenciam a desídia e negligência do exequente; ressaltam que o fato de ter juntado procuração representativa nos autos em 26/09/2017, não caracteriza comparecimento espontâneo, uma vez que esta não confere poderes expresso ao seu patrono para
“[...] “receber intimações, celebrar acordos, transigir, dar quitação, contestar, embargar, desistir e ainda substabelecer com ou sem reserva os poderes outorgados [...]
” (sic. ID no 56112988 - pág. 14).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida para o reconhecimento da prescrição e, por consequência, extinta a execução com a condenação do agravado nas verbas de sucumbência.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID no 56431020.

Não foram prestadas informações pelo juízo
a quo.

Contraminuta no ID no 59686959, pela ratificação do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018500-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LIDIA MIGUEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou em 24/07/2013 (ID no 56112992 - pág. 9) a
Execução Por Quantia Certa no 0010099-86.2013.8.11.0003 - Cód. 729420
contra os executados/agravantes
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL e GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO,
visando o recebimento da importância de R$ 99.239,21 (noventa e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) oriunda da Cédula Rural Hipotecária no 20/01049-4 (atual 14/22605-7), firmada entre as partes em 02/10/2006 e com vencimento final para 15/06/2011 que, posteriormente retificado através de aditivos em 07/01/2008 e 07/11/2011, prorrogando-se seu vencimento para 30/09/2014

(ID no 56112993 - pág. 29/41)

Em 29/07/2013, foi determinada a citação dos executados (ID no 56112997 - Pág. 1), com a expedição de Carta Precatória para citação da executada
LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO
em 08/08/2013 (ID no 56112997 - pág. 2/3) e expedição de mandado de citação dos executados
JORGE WANOVICH ESTEVÃO e GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
também em 08/08/2013 (ID no 56112997 - Pág. 4/5).

Devidamente intimado (ID no 56112997 - pág. 6) para providenciar o pagamento da diligência e retirar a carta precatória para cumprimento, em 16/12/2013 o exequente requereu dilação do prazo para cumprimento dos citados atos em razão da necessidade de procedimentos administrativos para tanto (ID no 56112997 - Pág. 10), sendo o pedido deferido em 27/02/2014, conforme Ordem de Serviço no 01/04 (ID no
56112997, pag. 13)
.

Ato contínuo, em 18/03/2014 (ID no 56112997 - Pág. 14/17) compareceu o exequente efetivando o depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação dos executados.

De posse do mandado, o Oficial de Justiça procedeu à citação do executado
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
em 28/04/2014, deixando, todavia, de

“[...]
CITAR
JORGE WANOVICH ESTEVÃO
devido ter falecido em 02/09/2013 [...]”
(Sic. ID no 56112997 - Pág. 20)

Em 12/05/2014, dando continuidade ao cumprimento do mandado o Oficial de Justiça certificou que deixou de
“[...] proceder com penhora devido não haver bens indicados. Assim, devolvo o r. mandado para que a parte autora indique bens a penhorar e para nova determinação [...]. ”
(Sic. ID no 56112997 - Pág. 23).

No caso, como o exequente foi intimado em 12/08/2014 para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (ID no 56112997 - Pág. 26), em 01/09/2014 requereu a penhora de numerário das contas bancárias dos executados (Sistema Bacenjud) e dilação de prazo para as demais providências (ID no 56112997 - Pág. 27).

Conclusos os autos, em decisão proferida no dia 10/11/2014, antes de apreciar o referido pedido a magistrada singular preferiu determinar ao credor que
“[...] proceda a retirada da carta precatória de citação, bem com o promova a habilitação do espólio de Jorge Wanovich Estevão, no praz o de 05 (cinco) dias, para posterior apreciação do pedido à fls. 115 [...].”
(Sic. ID no 56112998 - Pág. 1) .

O exequente foi intimado da citada decisão em 13/11/2014 (ID no 56112998 - Pág. 2) e em 21/11/2014, peticionou requerendo dilação do prazo para cumprimento do ato (ID no 56112998 - Pág. 3),
sendo o pedido deferido em 09/02/2015, conforme Ordem de Serviço no 01/04 - Certidão de Impulsionamento (ID no 56112998 - Pág. 4).

Na sequência, como o prazo dilatório decorreu em 20/05/2015 (ID no 56112998 - Pág. 6) e o exequente foi intimado em 28/07/2015 para dar andamento no feito (ID no 56112998 - Pág. 9), em 03/08/2015 requereu a alteração do polo passivo da execução para constar o espolio de JORGE WANOVICH ESTEVÃO, bem como sua citação na pessoa da inventariante LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO, consoante autos de Inventário no 0011356-46.2013.8.21.0011, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cruz Alta RS.

(ID no 56112998 - Pág. 10/11).

No entanto, de posse dos autos, em 14/12/2015 o juízo determinou a intimação do exequente para trazer aos autos o termo de inventariante do Espolio de Jorge Wanovich Estevão (ID no 56112998).

Devidamente intimado em 20/01/2016, compareceu o exequente em 25/01/2016 requerendo dilação do prazo para apresentação da cópia do citado termo (ID no 56112998).

Posteriormente, compareceu novamente em 19/02/2016, através da petição constante do ID no 56112998, juntando substabelecimento de procuração e restabelecimento dos prazos para cumprimento dos atos processuais determinados nos autos, sendo que referidos pedidos sequer foram apreciados pelo juízo singular.

Conclusos os autos, em 15/07/2015, através do despacho constante do ID no 56112999, o juízo singular determinou ao exequente a comprovação de que a Sra. LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO é a inventariante do Espólio de Jorge Wanovich Estevão, se positivo, a expedição de Carta Precatória para sua citação.

Intimado em 21/07/2016 (ID no 56112999), através da petição datada de 30/11/2016 (ID no 56112999 - Pág. 7/9) o exequente apresentou os documentos solicitados e, em 20/03/2017 a Secretaria expediu Carta Precatória para citação do Espólio de Jorge Wanovich Estevão na Comarca de Cruz Alta – RS (ID no 56112999), sendo esta retirada pelo exequente para cumprimento em 31/05/2017.

Consoante se observa da certidão do Oficial de Justiça constante do ID no 56134950, a citação do Espólio de Jorge Wanovich Estevão e da Sra. Lívia Miguel Estevão ocorreu em 16/08/2017, no entanto, esta informou que
“[...]
não é mais inventariante do espólio de Jorge Wanovich Estevão [...]. ”
(Sic. ID no 56134950).

Em 26/09/2017, compareceu o
Espólio de Jorge Wanovich Estevão, juntado a procuração de sua advogada – Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro, consoante documentos de ID no 56134950 – pág. 8/15.

Posteriormente, foram realizados os seguintes atos processuais nos autos:

Em 07/03/2018 e 14/03/2018, protocolo de petições pelo exequente requerendo penhora e avaliação de bens dos executados (ID no 56134950).

Em 27/04/2018 – despacho determinando ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito (ID no 56134950) com a juntada desta em 14/06/2018 (ID no 56134950 - Pág. 27/36).

Em 30/08/2018 – despacho determinando a expedição de Carta precatória a Comarca de I;;tiquira-MT para constatação, penhora e avaliação de eventual plantação de soja pertencente aos executados (ID no 56134952).

Em 04/12/2018 – expedição da referida carta precatória pela Secretaria, consoante ID no 56134952 - Pág. 13.

Em 10/04/2019 – juntada de nova procuração pelo Espólio de Jorge Wanovich Estevão (ID no 56134952 - Pág. 20/26.

Em 13/05/2019 – juntada de petição pelo exequente comprovando a distribuição da Carta Precatória na Comarca de Itiquira – MT (ID no 56134953).

Em 07/10/2019 – petição protocolada pelo exequente informando que os atos determinados na Carta Precatória distribuída na Comarca de Itiquira – MT, foram infrutíferos e, por isso, requereram a tentativa de localização de bens dos executados, via Sistema Bacenjud e Renajud (ID no 56134953).

Em 06/11/2019, separadamente compareceram os executados
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LIDIA MIGUEL ESTEVÃO
apresentando incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID no 56134953 e 56134954).

O primeiro -

GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
– arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, requerendo a extinção da execução nos termos do artigo 924, I c/c art. 330, II, ambos do CPC/15.

Os segundos –
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO,
sustentaram a ocorrência da prescrição do título em discussão.

Decidindo os incidentes, o Juízo
a quo
rejeitou ambos.

Inconformados, recorreram os executados
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO
, nos termos acima relatados.

Pois bem
.

Como é cediço, o prazo prescricional à pretensão executiva embasada em cédula de produto rural é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta
”.
(TJMT – RAC. no 39020/2017, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

In casu
, consta dos autos que o pagamento do título deveria ter sido de forma parcelada, pois foram fixadas cinco datas para o vencimento das prestações, quais sejam, 15/06/2007, 15/06/2008, 15/06/2009, 15/06/2010 e 15/06/2011, sendo que posteriormente, em 07/11/2011 o vencimento desta última foi prorrogado através de aditivo de retificação e ratificação (ID no 56112993) para 30/09/2014.

Ocorre que, conforme o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, para a análise de prescrição em título de crédito com parcelas, quando não efetuado o pagamento de uma delas, a dívida considera-se vencida. Todavia, o prazo prescricional terá seu marco inicial na data da última parcela e, no caso, o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 30/09/2014.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido
. ”
(STJ - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
(Destaquei)

Ainda para corroborar:

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. "Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela.

Precedentes.
(AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

3. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1236270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Portanto, o prazo prescricional não deve ser contado a partir da emissão da Cédula de Crédito Rural, mas do vencimento final da obrigação, em 30/09/2014.

Na hipótese, considerando que a ação fora ajuizada na data de 24/04/2013 (ID no 56112992 - Pág. 9), não há falar-se em prescrição para a execução do título exequendo.

Ademais, como bem consignou a douta magistrada singular:

“Os argumentos dos devedores/excipientes não prosperam, porquanto nenhuma desídia do exequente há nos autos. Muito pelo contrário, observa-se que os devedores buscam de todas as formas procrastinar a demanda executiva.

Compulsando o caderno processual, vê-se que as tentativas de citação dos excipientes sempre restaram infrutíferas, sendo certo, inclusive, que as diligências restaram infrutíferas em razão de mudança e ausência dos executados.

In casu, os excipientes procuram esquivarem-se do recebimento das comunicações forenses e, após, beirando à má-fé, vêm suscitar prescrição com base na própria torpeza.

Assim, a conduta desidiosa dos devedores provoca toda a sorte de infortúnios aos jurisdicionados, aos operadores do direito e aos Magistrados, haja vista que não conseguem dar a celeridade processual devida, tornando a entrega da tutela jurisdicional extremamente árdua e onerosa.

[...]

Ora, a execução foi ajuizada em 25/07/2013, sendo certo que o vencimento da cédula, após vários aditivos, deu-se após o ajuizamento da demanda executiva, portanto a distribuição da execução antes do prazo prescricional previsto.

Como já dito, repisa-se, não há nos autos qualquer inércia do excepto na condução do processo. Verifica-se que o credor atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Muito pelo contrário, a citação não ocorreu ao tempo e modo, conforme determinação do juízo, em razão das práticas evasivas perpetradas pelos executados/excipientes [...]”.
(Sic. ID no 56134956)

Portanto, se não houve inercia do exequente quanto aos atos de citação dos executados, não há falar-se em prescrição do título em discussão.

Da mesma forma, não há falar-se em prescrição intercorrente, em razão de a ação executiva ter sido ajuizada em 24/04/2013 e a citação dos executados ter ocorrido em 30/04/2014 (GLIDY), 16/08/2018 (LÍDIA) e 06/11/2019 (espólio), porquanto, como já mencionado, não restou configurada a alegada desídia do exequente. Além disso, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente.

No caso, além de não ter ocorrido a desídia ou inercia do exequente quanto ao atendimento dos comandos judiciais, assim como a magistrada singular,
de há muito me filio à orientação de que, em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ”

Destarte, escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020